Tribunal: TJDFT
Processo: 0716092-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716092-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO, MARCIA AURELIA NOGUEIRA ANDRADE AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA D E S P A C H O De acordo com os autos de origem (ID 210393731), a parte agravante informou que o procedimento administrativo questionado neste feito já foi encerrado. Dessa forma, intime-se a parte agravante para manifestação acerca da subsistência de seu interesse recursal, na forma do artigo 933, caput, do Código de Processo Civil. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator